Tribunal: TJBA
Processo: 8018381-41.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018381-41.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE LUIZ TEIXEIRA MATOS Advogado(s): WAGNER SIQUEIRA MELO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO EDITAL SAEB/01/2018. CANDIDATO QUE CONCORREU ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. PERÍCIA QUE DEVE SER RENOVADA EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia rejeitada. Autoridade que tem como atribuição para nomeação e posse de candidato em concurso público, consoante disposto no art. 105, XIII, da Constituição do Estado da Bahia. 2. Preliminar de inadequação da via eleita não acolhida. Documentação suficiente para aferir a ilegalidade do ato administrativo impugnado. 3. No mérito, objeto do processo concernente à ilegalidade da exclusão de candidato a concurso público por considerá-lo inapto a concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência. Ausência de fundamentação, bem como inobservância às regras do edital e aos princípios administrativos e constitucionais adequados ao caso. 4. Motivação do ato administrativo como requisito de validade ausente no ato impugnado. Inobservância ao art. 50, III, da Lei 9.784/99. Princípio constitucional da impessoalidade da Administração Pública violado. 5. Previsão expressa no edital de que a perícia seria realizada por uma junta médica composta por uma equipe multiprofissional, e não por um único médico. Consonância do edital com o art. 2º, §1º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não foram respeitados. 6. Ato administrativo nulo diante da ausência de motivação e da inobservância das regras do edital para provimento do concurso. 7. Atuação do poder judiciário que não pode ultrapassar o exame de legalidade do ato administrativo impugnado. Rito do mandado de segurança que não comporta dilação probatória. Deficiência que deve ser aferida por nova perícia médica que respeite a previsão do edital de ser realizada por junta médica, sendo seu resultado devidamente justificado. 8. Candidato que já logrou êxito em todas as demais etapas do concurso e que, caso aprovado pela perícia médica, deverá ter sua nomeação e posse mantidas em definitivo. 9. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018381-41.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDRE LUIZ TEIXEIRA MATOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .